Tribunal: STJ
Processo: 0800959-32.2025.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098837 - RN
(2025/0435324-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS -
RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - RN005530
LUCAS VALE DE ARAUJO - RN008612
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
PRISCILA CRISTINA MENDONÇA COSTA - RN010053
IGOR DE FRANÇA DANTAS - RN015439
AGRAVADO
: VILMA VERISSIMO LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CALLIANDRO MAGNO PINHEIRO BEZERRA - RN005490
AMARO CAVALCANTI LINDOSO NETO - RN004560
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Nas contrarrazões, há três questões em discussão: (i) saber se é possível a
aplicação de penalidade por litigância de má-fé; (ii) saber se é caso de aplicação da
Documento eletrônico VDA55102114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a841a99-b8d0-4261-86e4-55bb54a2b903

multa prevista no
§ 4o, do CPC; e (iii) saber se cabe a majoração dos
art. 1.021,
honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à
ao não cabimento
Súmula n. 284/STF,
de REsp por ofensa a resolução e à Súmula n. 7/STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de impugnação específica de todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A penalidade por litigância de má-
fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente protelatórios. 3. A
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno. 4. A interposição de agravo interno não
permite a majoração de honorários advocatícios".
CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
art. 253,
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.207.433/RS,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ,
13/3/2023;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro João
13/6/2021;
EAREsp n. 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2018;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020;
STJ, EDcl no Agint nos
relator Ministro Ricardo Villas
EREsp n. 1.881.207/SP,
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
29/11/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55102114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a841a99-b8d0-4261-86e4-55bb54a2b903

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3a841a99-b8d0-4261-86e4-55bb54a2b903

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3098837 - RN
(2025/0435324-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS
: CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS -
RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - RN005530
LUCAS VALE DE ARAUJO - RN008612
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
PRISCILA CRISTINA MENDONÇA COSTA - RN010053
IGOR DE FRANÇA DANTAS - RN015439
AGRAVADO
: VILMA VERISSIMO LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: CALLIANDRO MAGNO PINHEIRO BEZERRA - RN005490
AMARO CAVALCANTI LINDOSO NETO - RN004560
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de
Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ, alegando
ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a inadmissão
do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Nas razões recursais, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA54031065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: 196d9f86-4540-4ae3-8c2e-e5bf07f5cfa9

inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
4. Nas contrarrazões, há três questões em discussão: (i) saber se é possível a
aplicação de penalidade por litigância de má-fé; (ii) saber se é caso de aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC; e (iii) saber se cabe a majoração dos
art. 1.021,
honorários advocatícios em agravo interno.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não impugnou especificamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à
ao não cabimento
Súmula n. 284/STF,
de REsp por ofensa a resolução e à Súmula n. 7/STJ.
6. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
7. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada, pois não se
configurou a utilização de recursos manifestamente protelatórios.
8. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível quando
art. 1.021,
não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
9. A interposição de agravo interno não inaugura instância, sendo inviável a
majoração de honorários no julgamento do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A ausência de impugnação específica de todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial inviabiliza o
conhecimento do agravo em recurso especial. 2. A penalidade por litigância de má-
fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente protelatórios. 3. A
aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno. 4. A interposição de agravo interno não
permite a majoração de honorários advocatícios".
CPC, arts. 85, § 11, 932, III, e 1.021, § 4o; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I.
art. 253,
Documento eletrônico VDA54031065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: 196d9f86-4540-4ae3-8c2e-e5bf07f5cfa9

STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.207.433/RS,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
STJ,
13/3/2023;
AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro João
13/6/2021;
EAREsp n. 746.775/PR,
Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgados em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2018;
AREsp n. 1.658.454/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020;
STJ, EDcl no Agint nos
relator Ministro Ricardo Villas
EREsp n. 1.881.207/SP,
Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
STJ, EDcl no AgInt no
29/11/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 437.263/MS,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
3/4/2018;
AREsp n. 1.223.865/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante sustenta que o agravo em recurso especial impugnou
todos os fundamentos de inadmissão, notadamente as Súmulas n. 7 do STJ e 284
do STF, bem como o não cabimento do Recurso Especial por suposta ofensa a
resolução.
No que concerne à Súmula n. 7 do STJ, argumenta que a análise do
recurso especial não depende de reexame de provas.
Afirma, quanto à Súmula n. 284 do STF, houve demonstração da
violação aos dispositivos apontados no recurso especial.
Defende, ainda, que "deixou claro que a controvérsia não se restringe à
interpretação de atos infralegais, mas envolve, de forma direta e imediata, a
aplicação e o alcance de normas federais, notadamente aquelas que regem os
Documento eletrônico VDA54031065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: 196d9f86-4540-4ae3-8c2e-e5bf07f5cfa9

contratos de plano de saúde e a fixação de honorários advocatícios, sendo a
menção a resoluções da ANS meramente acessória ao debate jurídico principal"
(fl. 1.760).
Requer a reconsideração ou a submissão ao colegiado para conhecer do
agravo em recurso especial e, no mérito, reformar a decisão agravada.
Contrarrazões apresentadas às fls. 1.767-1.776, em que se pleiteia o
desprovimento do recurso, bem como a condenação em multa e a majoração dos
honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de cumprimento de sentença.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.748-1.749, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos: "
não cabimento de REsp por ofensa a resolução e
Súmula 284/STF, Súmula 83/STJ,
".
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar, de forma específica e motivada, a
o não cabimento de
Súmula 284/STF,
REsp por ofensa a resolução e a Súmula 7/STJ.
Caberia à parte agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, a
inaplicabilidade da Súmula n. 284 do STF, bem como que o recurso especial não
apontou ofensa à resolução, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA54031065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: 196d9f86-4540-4ae3-8c2e-e5bf07f5cfa9

Ademais, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a
parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas. É necessária a
demonstração de que a análise das teses jurídicas referentes ao excesso de
execução não demanda reexame de provas.
Ressalte-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
as "razões demonstrativas do desacerto da decisão agravada devem ser veiculadas
na oportunidade de interposição do agravo em recurso especial, pois, convém
frisar, não é admitida a impugnação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
admissão do recurso excepcional, devido à preclusão consumativa" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira
AREsp n. 2.207.433/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
17/3/2023.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NO VO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (
. DESPACHO DE AFETAÇÃO.
RESP 1.977.790/RJ)
SOBRESTAMENTO DO RECURSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 1.021,
SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
CPC/2015.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. Encontrando-se o tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ
orienta-se no sentido de que os Recursos que tratam da mesma controvérsia devem
ser devolvidos ao Tribunal de origem para que fiquem aguardando o julgamento do
paradigma representativo, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado
pelo
do
Ocorre que eventual suspensão do Recurso somente
art. 1.040
CPC/2015.
terá lugar após a afetação, o que até o momento não ocorreu.
2. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ.
3. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial
Rel. p/
746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
4. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no
Agravo em Recurso Especial, de forma clara e específica, os fundamentos utilizados
Documento eletrônico VDA54031065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: 196d9f86-4540-4ae3-8c2e-e5bf07f5cfa9

pela decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de afronta ao artigo 1.022
do CPC,
não cabimento de REsp contra acórdão
Súmula 284/STF, Súmula 283/STF,
com fundamento em norma diversa de tratado ou lei federal e deficiência de cotejo
analítico." (fl. 1.221, e-STJ).
5. Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência de preclusão
182/STJ,
consumativa.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
)
23/6/2022.
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018,
DJe de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso
30/11/2018)
especial é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a
manutenção da incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada".
Portanto, a parte não logrou êxito em apresentar argumentos suficientes
que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes
da impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância
de má-fé e à aplicação da multa prevista no
§ 4°, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 1.658.454/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
Documento eletrônico VDA54031065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: 196d9f86-4540-4ae3-8c2e-e5bf07f5cfa9

Ademais, "a multa do
§ 4°, do
não é consequência
art. 1.021,
CPC/2015
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo
interno. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese
de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-
se mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos
relator
EREsp n. 1.881.207/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em 29/11/2022,
DJe de
.
9/12/2022)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram
a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
No que se refere ao pedido de majoração dos honorários recursais em
razão do julgamento deste agravo interno, cumpre destacar que a interposição de
agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é inviável a majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
oferecidos pela parte cujo recurso não ultrapassou a fase de conhecimento ou foi
desprovido (EDcl no AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 437.263/MS,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgados em
DJe de
e AgInt no
3/4/2018,
10/4/2018;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.223.865/SP,
julgado em
DJe de
.
22/3/2018,
3/4/2018)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54031065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:37
Código de Controle do Documento: 196d9f86-4540-4ae3-8c2e-e5bf07f5cfa9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.098.837 / RN
Número Registro: 2025/0435324-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08009593220258200000 8009593220258200000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS - RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - RN005530
LUCAS VALE DE ARAUJO - RN008612
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
PRISCILA CRISTINA MENDONÇA COSTA - RN010053
IGOR DE FRANÇA DANTAS - RN015439
AGRAVADO
: VILMA VERISSIMO LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : CALLIANDRO MAGNO PINHEIRO BEZERRA - RN005490
AMARO CAVALCANTI LINDOSO NETO - RN004560
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HUMANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ADVOGADOS : CLAUDIA ALVARENGA MEDEIROS AMORIM SANTOS - RN004841
MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE BARRETO - RN005530
Documento eletrônico VDA55077706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:36
Código de Controle do Documento: c36445e3-22db-468f-ab5a-6c18d21efef7

LUCAS VALE DE ARAUJO - RN008612
RODRIGO DUTRA DE CASTRO GILBERTO - RN010399
PRISCILA CRISTINA MENDONÇA COSTA - RN010053
IGOR DE FRANÇA DANTAS - RN015439
AGRAVADO
: VILMA VERISSIMO LIMA DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : CALLIANDRO MAGNO PINHEIRO BEZERRA - RN005490
AMARO CAVALCANTI LINDOSO NETO - RN004560
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:36
Código de Controle do Documento: c36445e3-22db-468f-ab5a-6c18d21efef7